Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734190-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de NATHAN FELIPE RODRIGUES CHAGAS BARBOSA, apontando como autoridade coatora MM. Juiz do NAC que homologou sua prisão em flagrante e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, Id 63001161, após autuado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, referente ao Inquérito Policial no 2024.0078495-SR/PF/DF e processo no 0734457-08.2024.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do DF. O APF foi lavrado em 17/08/2024, mesma data em que realizada a audiência de custódia e cumprido o mandado de prisão preventiva. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão impetrada carece de fundamentação, não ficando demonstrada a necessidade imperiosa da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita e endereço certo. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade decorre dos elementos de informação colhidos no inquérito policial e Laudo Preliminar que atestou a natureza da substância apreendida (cocaína), não sendo objeto de questionamento. Os indícios de autoria de igual modo derivam do depoimento do condutor e testemunha do flagrante, ambos policiais federais, corroborados pela confissão espontânea do conduzido. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da situação de perigo atual de liberdade do evidenciada pela gravidade concreta da conduta. O paciente foi autuado em flagrante no desembarque do aeroporto de Brasília transportando, em fundo falso de sua bagagem despachada, expressiva quantidade de cocaína, 3 kg, a revelar possível dedicação ao tráfico de drogas. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, por ora, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Primariedade, por si só, não aplaca o risco de reiteração delitiva, tampouco constitui axioma em favor da liberdade provisória. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR